Tribunal: TJDFT
Processo: 0010525-21.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CÍVEL Número do processo: 0010525-21.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: AMERICA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA DECISÃO Vistos. A presente irresignação recursal trata acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que homologou o convênio ICMS no. 86/2011, por intermédio do qual houve a suspensão do crédito tributário relativo à diferença de ICMS não recolhida na vigência de termo de acordo de regime especial - TARE, e bem assim o perdão do aludido crédito. A questão supracitada foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta Corte de justiça, oportunidade na qual se reconheceu a constitucionalidade da referida Lei Distrital, em julgamento cuja a ementa transcrevo abaixo: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL4.732/2011 E 4969/2012. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITOTRIBUTÁRIO DO ICMS. PRO-DF. TARE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei Distrital 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF e daqueles decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. Convênios 84 e 86 doCONFAZ. 2. A Lei Distrital 4.969/2012 acrescentou o parágrafo 3° ao artigo 1° e parágrafo 2° ao artigo 2°, ambos da Lei Distrital n. 4.732/2011. 3. Atos Normativos impugnados sob alegada violação a dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal por se permitir que créditos oriundos de benefícios ilegais e inconstitucionais sejam suscetíveis de remissão posterior. 4. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 198, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, não é essencial para o julgamento da inconstitucionalidade das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 5. A conexão entre os Convênios 84 e 86 do Ministério da Fazenda, conquanto apresentem conexão com as leis impugnadas, destas não são interdependentes. Trata-se de pacto harmônico entre os Entes da Federação que simplesmente autoriza remissão de débitos, mas nada determina. Preliminar de não conhecimento da Ação por falta de impugnação de todo o bloco normativo rejeitada. 6. Em que pese segmento dentro da generalidade da sociedade a ser atingido pelas leis impugnadas, estas não veiculam efeitos concretos. Critérios de impessoalidade, generalidade e abstração atendidos. Ressalva do ponto de vista do Relator Designado. Preliminar rejeitada por maioria. 7. O princípio da segurança jurídica é sobre princípio do qual derivam todos os demais princípios. Encontra-se acima da própria Constituição e merece observância quando atos ou situações jurídicas são constituídas sob a presunção de constitucionalidade da norma e quando o desfazimento se afigura mais prejudicial do que a própria manutenção do ato. 8. Os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora posteriormente atingidos pelo reconhecimento de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, ensejaram a instalação de empresas no Distrito Federal, que realizaram investimentos, fomentaram a atividade industrial, propiciaram o aumento da arrecadação tributária e, reflexamente, o implemento de políticas públicas. 9. A isenção e remissão dos créditos tributários não configura ofensa a princípios diretos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas atende ao sobre princípio da segurança jurídica, que também é vigente para a Constituição local. 10. Preliminares rejeitadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Maioria. (Acórdão n.781148, 20120020149166ADI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento:17/12/2013, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 66) Interposto Recurso Extraordinário em face do citado acórdão, distribuído pelo no 851.421/DF, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do denominado Plenário Virtual, reconheceu, em 22/05/2015, a repercussão geral da controvérsia, sob o Tema no 817: "Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal". Houve suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011 e determinou-se o sobrestamento de todos os processos que envolvam matéria atinente a Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Contudo, conforme bem salientado na quota ministerial de ID 10358169, “posteriormente, o feito foi redistribuído ao Ministro Luís Roberto Barroso que, por sua vez, revogou a tutela liminar, afastando o efeito suspensivo ativo anteriormente conferido, ressalvando somente os efeitos dos lançamentos efetivados pela Fazenda Pública Distrital, a fim de prevenir a decadência dos créditos remitidos pela Lei no 4.732/2011”. Dessa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual está pendente de julgamento desde de 20/03/2018. Dessa forma, entendo como prudente a manutenção do sobrestamento da análise do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo do RE no851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial, especialmente quanto ao interesse de agir, dado que a controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 ainda não foi finalizada. Destaco, por oportuno, que o mesmo posicionamento foi adotado pelo Desembargador Roberto de Freitas Filho, que também compõe a 3a Turma Cível, nos autos do recurso de apelação no APO no 2003.01.1.003740-5. Assim, atenta ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de estabilidade das decisões judiciais, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, tema no 817 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Publique-se. Intime-se.